Tribunal: TJDFT
Processo: 0007002-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PRELIMINAR. NOVOS FATOS. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDOS. DENÚNCIA ANÔNIMA. MERO REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. PERDIMENTO NECESSÁRIO. DOSIMETRIA. TRÁFICO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. MOTIVO INIDÔNEO PARA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE ENTRE AS PENAS DOS DIVERSOS RÉUS, QUANDO UTILIZADO MESMO FUNDAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O fato de o Ministério Público, após a instrução processual, pedir a absolvição de parte dos réus que integrariam a associação criminosa narrada na denúncia, não exige aditamento dessa, haja vista que os fatos permanecem os mesmos.
2. Comprovado nos autos a materialidade e a autoria dos delitos, deve ser mantida a condenação de todos os réus, afastando-se, assim, os pedidos de absolvição e os pedidos de afastamento do crime de associação para o tráfico, uma vez que comprovadas a estabilidade e a permanência dessa.
3. É pacífico que a interceptação telefônica tem natureza de prova antecipada sendo o contraditório e a ampla defesa diferidos (postergados) para a fase judicial, não sendo, portanto, mero elemento de informação.
4. Sendo a condenação fundamentada pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há vedação à referência a denúncias anônimas como mero reforço de fundamentação.
5. Nos termos do artigo 60 e 62 da Lei no 11.343/2006, bem como do artigo 91 do Código Penal, os bens usados para a prática do crime ou encontrados em poder do réu, que tenha aparente origem por intermédio do dinheiro do tráfico, são passíveis de perdimento.
6. O simples fato de o réu traficar em sua residência não é fundamentação idônea para negativar sua conduta social.
7. Apesar de o magistrado possuir certa discricionariedade na dosimetria da pena, ele deve se ater aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para estabelecê-la, devendo-se levar em consideração que, em se tratando dos mesmos fatos, a quantidade de pena decorrente da avaliação negativa de uma circunstância judicial, ou da aplicação de circunstâncias agravantes/atenuantes, amparada em um mesmo fundamento, para mais de um réu, deverá observar a mesma quantidade de pena.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.